Tribunal: TJMT
Processo: 0021863-34.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021863-34.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 701.347.101-18 (APELANTE), ALMIRO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 736.051.821-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL –
ABSOLVIÇÃO
– CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS DE CODENUNCIADO QUE INDICOU QUE TERIA ADQUIRIDO A MOTOCICLETA DO APELANTE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO
.

Não estando suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, impossível se revela a manutenção da condenação, devendo o apelante, pois, ser absolvido, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Observa-se que a participação do apelante com os fatos é apontada apenas pelo codenunciado, que afirmou que adquiriu a motocicleta furtada do recorrente. Contudo, o codenunciado somente foi ouvido na fase policial, portanto, não ratificou sua versão em juízo e, os policiais inquiridos em juízo,
apenas confirmaram a narrativa apresentada pelo codenunciado na delegacia
, de que ele teria adquirido a motocicleta do apelante, o que não é suficiente para afirmar, com segurança, que o apelante tenha praticado o crime de receptação da motocicleta furtada.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0021863-34.2018.8.11.0055 (Código 296019) que tramitou pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, foi
Eliel Lima de Almeida
condenando por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de pena pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo (sentença – id. 171599230).

Não se conformando com os termos da sentença,
Eliel Lima de Almeida
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (id. 171599237). Nas razões recursais objetiva a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação (id. 171599237).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção
in totum
da r. sentença de primeiro grau (id. 171599243).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo provimento do recurso, para absolver o apelante do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal (id. 175810162), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo
art. 180, caput, do CP, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente na data dos fatos
–
Irresignação da defesa:
requer a absolvição do crime, frente à ausência de provas para a condenação.
Procedência
– conjunto probatório insuficiente a caracterização do delito de Receptação imputado ao APELANTE – acervo probatório que não demonstrou, de forma segura, que o APELANTE recebeu o objeto e o vendeu ao codenunciado Sidney – declaração do codenunciado na fase inquisitorial não encontra amparo em qualquer outra prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – in dúbio pro réo – absolvição que se impõe – jurisprudência corroborativa – necessidade de reforma da sentença para absolver o acusado.
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Eliel Lima de Almeida
, contra os termos da sentença condenatório proferida nos autos da ação penal nº 0021863-34.2018.8.11.0055 (Código 296019) que tramitou pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde foi condenado por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de pena pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo (sentença – id. 171599230).

Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Vejamos as circunstâncias retratadas nos autos.

Narra a denúncia que em:

“...

Fato 1: art. 180, caput, do Código Penal

Narram os autos de investigação criminal que entre os meses de setembro a outubro de 2018, em data e horário indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Eliel Lima de Almeida
, adquiriu, recebeu e/ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS (ano 2002, azul, placa JZI6695, fl. 4), que fora furtada da vítima Almiro da Silva de Soma (fl. 10), conforme boletim de ocorrência de fl. 3.

Fato 2: art. 180, caput, do Código Penal

Consta ainda da investigação criminal que entre os mesmos meses de setembro a outubro de 2018, em data e horário indeterminados (mas depois do "Fato 1") nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Sidney Campos Vieira
adquiriu, recebeu e/ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente naquela mesma motocicleta furtada Honda CG 125 Titan KS (ano 2002, azul, placa JZI6695, fl. 4), conforme boletim de ocorrência de fl. 3.

Fato 3: art. 180, caput, do Código Penal

Infere-se ainda da investigação criminal que entre os mesmos meses de setembro a outubro de 2018, em data e horário indeterminados (mas depois do "Fato 2") nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Jeferson Gonzaga de Souza
adquiriu, recebeu e/ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente naquela mesma motocicleta furtada Honda CG 125 Titan KS (ano 2002, azul, placa JZI6695, fl. 4), conforme boletim de ocorrência de fl. 3.

Da sequência dos fatos:

Segundo o apurado na investigação, a vítima Almiro da Silva de Souza. (fl. 10) teve sua motocicleta Honda CG 125 Titan KS (ano 2002, azul, placa JZI6695, fl. 4) subtraída do interior de sua residência na noite de 20 de setembro de 2018, conforme boletim de ocorrência fl. 3, nesta cidade de Tangará da Serra/MT.

Após a notícia do furto, investigadores de polícia iniciaram diligências nos sentido de esclarecer o ocorrido, e no dia 17/10/2018 receberam informações de que a motocicleta estaria num sítio de propriedade do denunciado Jeferson Gonzaga de Souza no Distrito de São Jorge, neste município, e assim se deslocaram até lá, quando então localizaram esse denunciado na posse da referida motocicleta furtada (apreensão fl. 8), tendo ele admitido que a comprou do codenunciado Sidney Campos Vieira por valor abaixo de mercado (cerca de R$ 1.200,00, fl. 11), não tendo exigido qualquer documento de propriedade (CRV) e/ou outro comprovante de procedência lícita, logo, ciente que se tratava de produto de crime.

Ato contínuo, os investigadores foram até o local indicado por Jeferson, chamado de "Curva da Bença", e ali localizaram o denunciado Sidney Campos Vieira, que por sua vez também admitiu ter comprado aquela motocicleta furtada do codenunciado
Eliel Lima de Almeida
por valor menor que o praticado no mercado (cerca de R$ 700,00), não tendo exigido qualquer documento de propriedade (CRV) no ato do negócio e/ou outro comprovante idôneo de procedência lícita, ciente que era de produto de crime.

O denunciado Sidney também admitiu ter vendido a moto para o codenunciado Jeferson por R$ 1.200,00 (fl. 12) e ainda realizou o reconhecimento fotográfico formal do outro codenunciado Eliel, conforme fls. 19-20.

Os investigadores, então, localizaram o denunciado
Eliel Lima de Almeida
, sendo que ele adquiriu e/ou recebeu aquela motocicleta furtada de pessoa não identificada até o momento, por valor bem abaixo do preço de mercado (menos de R$ 700,00, que fora o preço de venda a Sidney), sem que lhe fosse apresentado o documento de propriedade (CRV) ou qualquer outro comprovante de procedência lícita da mesma, portanto, o denunciado tinha plena ciência que se tratava de produto de crime.

A motocicleta está avaliada em R$ 2.884,00.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia
Eliel Lima de Almeida, Sidney Campos Vieira e Jeferson Gonzaga de Souza
como incursos no
art. 180, caput, do Código Penal
. Assim requer os seus processamentos, com suas condenações ao final julgamento. Diante da natureza do crime imputado aos denunciados, requer seja fixado por esse Juízo valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados à vítima, nos termos dos arts. 387, inc. IV e 492, inc. I, alínea "d", CPP. (...)”

Insurge-se o apelante contra a condenação por receptação por entender não haver prova suficiente para alicerçar a condenação.

Emerge dos autos que na noite de 20 de setembro de 2018, Almiro da Silva de Souza teve sua motocicleta Honda CG 125 Titan KS, ano 2002, azul, placa JZI6695, subtraída do interior de sua residência, localizada no município de Tangará da Serra/MT, conforme boletim de ocorrência n° 2018.295767 (Id. 171599200 – Pág. 13/14).

Em 17 de outubro de 2018, após diligências, os policiais civis: José Rômulo Meneses Gonçalves e Eder Carlos de Oliveira localizaram a motocicleta furtada no Distrito de São Jorge, na posse do codenunciado
Jeferson Gonzaga de Souza
. Indagado na oportunidade,
Jeferson
afirmou que adquiriu o veículo do codenunciado
Sidney Campos Vieira
pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e que o veículo lhe foi entregue sem o respectivo documento veicular.

Na sequência, referidos policiais localizaram o codenunciado
Sidney Campos Vieira
, na “Curva da Bença” que, após indagá-lo sobre o fato, afirmou ter comprado a apontada motocicleta de um cidadão conhecido pelo prenome de
ELIEL
por R$ 700,00 (setecentos reais), também desacompanhado do documento veicular correspondente e confirmou que vendeu o apontado veículo ao codenunciado
Jeferson
pela quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Na fase inquisitorial
Sidney
reconheceu
Eliel Lima de Almeida
, apelante, como a pessoa que lhe vendeu a motocicleta furtada de Almiro (vide Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, anexado ao Id. 171599200 – Pág. 31/32).

Assim,
Eliel Lima de Almeida
, Sidney Campos Vieira e Jeferson Gonzaga de Souza foram denunciados pelo delito de Receptação, sendo que
ELIEL
foi condenado pelo crime.

A materialidade restou configurada nos autos, conforme se extrai do
boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação, além da prova colhida durante a instrução processual.

Contudo, no tocante a autoria, constato, que na fase judicial, não foi esclarecido a participação do apelante no delito de receptação.

Destaco os depoimentos colhidos em sede policial e judicial:

Os policiais civis responsáveis pelas investigações foram ouvidos em juízo (Id. 171599225 – Relatório de Mídias) e, ratificando o teor do Boletim de ocorrência n° 2018.324901 (Id. 171599200 – Pág. 17/19), declararam:

José Rômulo Meneses Gonçalves:

PROMOTOR: (breve leitura da denúncia). O que que o senhor tem de conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA: então doutor, a gente fez uma investigação e chegamos na pessoa do Jéferson primeiro que mora no distrito estrada de São Jorge né.

PROMOTOR: aham,

TESTEMUNHA: e fomos em uma fazenda que ele trabalhava encontramos ele lá e ele realmente confessou que estava com uma motocicleta e que tinha comprado do Sidney, tinha adquirido do Sidney né, nós fomos até o. Fomos e localizamos o veículo, depois de localizar o Jéferson nós localizamos o veículo e na volta passamos pela casa do Sidney e ele falou que tinha adquirido esse veículo do Eliel, mas eu não tive contato direto com o Eliel não, tive contato direto com o Jéferson e com o Sidney que a gente fez uma diligência no distrito de São Jorge nós fomos lá pra localizar o Jéferson que mora lá, chegamos lá os populares eles falaram que ele trabalhava na fazenda Netolândia e nós fomos nessa fazenda, lá ele estava e disse que tinha adquirido do Sidney essa motocicleta.

PROMOTOR: eles falavam que tinha consultado e etc.?

TESTEMUNHA: sim, o Sidney falou que tinha consultado o veículo no Sinesp, porém não constava nada pelo que ele falou.

PROMOTOR: vocês chegaram a olhar? Porque segundo a vítima ela fez um boletim de ocorrência imediatamente, daí eles alegavam isso daí né, os senhores chegaram a conferir se realmente ela não estava constando do Sinesp?

TESTEMUNHA: doutor, perdão, eu não lembro dessa situação não, não lembro se a gente consultou ou não, porque na realidade eu já fui lá na companhia do Éder né, então eu não lembro se eles consultaram, eu particularmente eu não consultei doutor.

PROMOTOR: tá, mas assim que faz o B.O a inserção no Sinesp é automática?

TESTEMUNHA: é praticamente imediata doutor porque não é com a gente é com outras pessoas né, a gente já passa para outra situação para o setor de inteligência.

Eder Carlos de Oliveira:

PROMOTOR: (breve leitura da denúncia). O que que o senhor recorda desse fato?

TESTEMUNHA: eu recordo que a gente teve conhecimento que essa moto estava lá no distrito de São Jorge né não lembro bem agora quem que levantou essa informação, mas a gente fez essa diligência até lá e recuperou a motocicleta e daí foi mais ou menos igual o senhor falou a gente pegou com uma pessoa não vou recordar o nome agora, mas creio que é o Jéferson né.

PROMOTOR: isso.

TESTEMUNHA: e ele daí indicou que ele teria comprado do Sidney, acho que é Sidney e o Sidney por último indicou que teria comprado do Eliel, a gente fez a condução no dia do Jéferson, do Sidney e na delegacia o Sidney reconheceu o Eliel né a gente já tinha qualificação dele porque ele tem diversas passagens lá por outros crimes né e foi feito o reconhecimento, ele reconheceu como sendo a pessoa que teria ali vendido a motocicleta, ele no dia mesmo a gente não conseguiu conduzir ele porque ele estava internado ele tinha sofrido uma tentativa de homicídio e estava internado, mas alguns dias depois ele foi conduzido até a delegacia, só que eu não recordo agora qual que foi o teor do interrogatório dele.

PROMOTOR: tá, consta aqui que os acusados afirmam que consultaram o sistema e que não estava constando como furtada né, mas a vítima fez o boletim no dia, vocês se recordam de ter verificado essa situação, entrado no sistema e visto se estava ou não?

TESTEMUNHA: eu não recordo agora de detalhes doutor, mas eu lembro dessa informação sim e salvo engando assim deve ter no procedimento que foi feito a checagem com certeza a gente fez, mas eu lembro de especialmente o Jéferson e o Sidney que foram conduzidos no dia mencionar que fizeram a checagem e que ela não constava com a informação de queixa de roubo e furto, é certeza que a gente fez a checagem agora eu não me recordo se essa checagem se a gente constatou se ela estava ou não, mas deve estar no procedimento ai a checagem.

PROMOTOR: tá, é outra coisa, apesar deles afirmarem dessa checagem nenhum deles tinha o documento da moto não né?

TESTEMUNHA: não, não, quanto a isso não, ninguém apresento documento, ficou sempre naquela “ah, depois vai ser entregue”.

PROMOTOR: igual à conversa de sempre né.

TESTEMUNHA: isso, o Jéferson falou que o Sidney prometeu de entregar depois, o Sidney falou que o Eliel prometeu de entregar depois.

PROMOTOR: tá certo, sem mais perguntas excelência.

O codenunciado
Jeferson Gonzaga de Sousa
, ouvido somente na delegacia (Id. 171599200 – Pág. 23), relatou que:

“(...) em data que não recorda, acreditando ter ocorrido há aproximadamente trinta dias, pelo valor de R$1.200,00, de
Sidney Campos Vieira
, diz ter comprado uma motocicleta Honda Titan 2002 de placa JZL 6695. Que antes de comprar o veiculo em comento, diz ter checado junto ao sitio do Detran e ela não possuía “queixa” de roubo. Que efetivamente a motocicleta vale mais no mercado, porém, ela possui três anos de IPVA atrasado. Que quando da compra, diz que Sidney comprometeu-se em entregar para si os documentos do veículo em baila. Que no dia de hoje, 17/10/2018, diz que policiais civis foram no seu local de trabalho, perguntaram pela motocicleta já citada, momento que respondeu pra eles que havia comprado citado veículo. (...)”

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por
Allan Junior Rodrigues da Paixão
na delegacia (Id. 171599200 – Pág. 25) e ratificadas em juízo (Id. 171599225 – Relatório de Mídias), vejam:

“(...) QUE em data que não recorda, acreditando ter ocorrido há menos de trinta dias, diz que seu colega Jeferson Gonzaga de Souza comprou uma motocicleta de Sidney Campos Vieira. Que quando da transação, diz que checaram o veículo em comento junto ao site do Detran e ela não possuía gravame de roubo e furto. (...)”
(
sic
) (Declarações prestadas na delegacia)

PROMOTOR: (breve leitura da denúncia). O que que você tem de conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA: é, eu levei o Jéferson pra comprar essa moto, ele pediu pra mim dar uma carona pra ele pra levar lá na coroa dá bença né lá perto da fazenda, ai eu levei ele, ai ele puxou a moto pelo aplicativo e constava que a moto não era roubada, só estava com o documento atrasado, ai a gente até ficou surpreso quando a polícia foi lá e prendeu a moto e levou a gente.

PROMOTOR: você viu ele consultando então?

TESTEMUNHA: consultou, aham.

PROMOTOR: tá, mas e o documento em si?

TESTEMUNHA: não, ele falou que ia pegar o documento, o menino ia passar pra ele ainda.

PROMOTOR: tá certo. Mas você só levou ele lá e não participou da negociação em si?

TESTEMUNHA: não, só levei ele lá pra ele comprar a moto aí puxamos no aplicativo lá e a moto não constava que era roubada.
(Declarações prestadas em juízo)

O codenunciado
Sidney Campos Vieira
também foi ouvido apenas na fase preambular (Id. 171599200 – Pág. 24), oportunidade em que declarou:

“(...) QUE em data que não recorda, acreditando ter ocorrido há aproximadamente trinta dias, pelo valor de R$ 700,00, de pessoa que
somente conhece pelo prenome de Eliel, diz ter comprado uma motocicleta Honda Titan 2002 de placa JZL 6695. Que antes de comprar o veiculo em comento, diz ter checado junto ao Detran e ela não possuía gravame de roubo/furto
. Que aproximadamente sete dias depois, diz ter vendido citada motocicleta para Jeferson Gonzada de Souza por R$ 1.200,00 e ficou de entregar os documentos do veiculo quando os recebesse de Eliel. Que no dia se hoje, 17/10/2018, diz que policiais civis foram no seu local de trabalho, perguntaram se havia vendido a motocicleta já citada, momento que os esclareceu dos fatos. (...)”

Por sua vez, o apelante ao ser ouvido extrajudicialmente afirmou que estava com dificuldade em reconstituir o seu passado, pois estava se recuperando de lesões sofridas por ocasião de uma tentativa de homicídio, tendo permanecido em coma por aproximadamente dezesseis dias, razão pela qual pouco se recordava do que havia ocorrido. Afirma que é usuário de entorpecentes e que realizou alguns furtos para sustentar seu vício, mas não se recorda de ter praticado o furto da motocicleta em questão e, também, não se recorda de conhecer e ter negociado com o codenunciado Sidney Campos Vieira (Id. 171599200 – Pág. 35/37).

Perante a autoridade judicial o apelante foi mais categórico,
negou a acusação
que pesa sobre si, alegando que
não adquiriu a motocicleta em tela e não a vendeu a Sidney
(Id. 171599225 – Relatório de Mídias),
in verbis
:

JUÍZA: (leitura da denúncia). São verdadeiras essas acuações ou não, você quer contar a sua versão ou não Eliel?

ACUSADO: sim, eu em todos os meus B.O sou réu confesso, eu não fiz nada disso de roubo de moto eu estou sendo acusado em vão.

JUÍZA: não, mas você não está sendo acusado do roubo, você está sendo acusado da receptação.

ACUSADO: então, mas eu estou sendo acusado em vão porque eu não conheço nenhum desses nomes que a senhora citou aí, que a senhora falou.

JUÍZA: tá, mas essa motocicleta você não comprou ela e vendeu para o Sidney não?

ACUSADO: não, não.

PROMOTOR: lá na polícia você falou quando você foi perguntado desses fatos, isso um mês depois do fato, que você não recordava na verdade disso porque você tinha levado uns tiros e você tinha perdido as memórias desse período.

ACUSADO: sim.

PROMOTOR: tá. Você não lembra então de ter comprado essa moto porque você levou esses tiros ou você não comprou essa moto?

ACUSADO: não, não, eu não comprei, no dia eu falei porque eu ainda estava dopado de remédio entendeu, eu não me recordava direito e não me lembrava, mas eu não tenho nada a ver com esse B.O de moto não o senhor pode bem ver que os meus B.O todos eu só réu confesso, todos os B.O que eu faço eu assumo ele.

PROMOTOR: é que o Sidney falou que comprou de você essa moto.

ACUSADO: então, mas no dia lá no CISC lá, disque citaram o meu nome, mas olha o tanto de nome de Eliel que tem, não tem só um Eliel entendeu? Aí eu fui chamado lá, no dia eu fui intimado pra ir lá no CISC lá depor, entendeu? Eu não tenho nada a ver com moto não, eu nem conheço o nome desses dois caras aí, se fosse eu realmente mesmo eu falava, eu assumia, porque o que eu devo eu quero pagar e ir embora daqui, não posso ser acusado e pagar um trem que eu não cometi, isso é até injusto né.

PROMOTOR: tá, mas antes você não lembrava, hoje você lembra que não mexeu com essa moto?

ACUSADO: é porque eu estava sendo medicado ainda, eu não estava nem andando direito quando eu fui no CISC depor isso aí.”

Neste contexto, observa-se que a participação do apelante com os fatos é apontada apenas pelo codenunciado Sidney, que afirmou que adquiriu a motocicleta furtada de cidadão identificado com
Eliel
, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e, posteriormente, reconhece o apelante como a pessoa que lhe vendeu o veículo.

Entretanto, o codenunciado
Sidney
somente foi ouvido na fase policial, portanto, não ratificou sua versão em juízo e, os policiais inquiridos em juízo,
apenas confirmaram a narrativa apresentada por Sidney na delegacia
, de que ele teria adquirido a motocicleta de Eliel, o que não é suficiente para afirmar, com segurança, que o apelante tenha receptado a motocicleta furtada.

Ademias, o apelante negou, em todas as vezes que foi ouvido, que tenha de qualquer modo adquirido e/ou vendido a citado veículo, sustentando desconhecer o referido codenunciado.

Lado outro, que nem mesmo em relação ao furto é possível afirmar que o apelante tenha algum envolvimento, visto que durante toda a investigação e a instrução processual se trabalhou com a única hipótese de que o apelante tenha sido o primeiro receptador da motocicleta, ignorando a possibilidade de ter sido o autor da subtração.

Portanto, necessário reconhecer que, sob o crivo do contraditório e ampla defesa não foram produzidas provas capazes de demonstrar, com certeza, que o apelante tenha receptado a motocicleta furtada.

Não se descura a probabilidade de que o apelante tenha participação na prática do crime em tela, contudo, os elementos de provas produzidos, sobretudo em juízo, não permitem atestar de forma convicta que ele tenha executado a conduta que lhe é imputada.

Cumpre ressaltar que a condenação criminal não pode se basear na fragilidade de provas e, tampouco, na dedução lógica da ocorrência do delito. Deve ser embasada em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.

Em um Estado que se diz Democrático de Direito e estampou em sua Constituição o princípio da presunção de inocência, não se pode alicerçar uma condenação de natureza penal baseada apenas em conjecturas e em indícios que não se viram confirmados por qualquer outro elemento de prova.

Destarte, a prova dos autos recomenda a absolvição de
Eliel Lima de Almeida
quanto ao crime de receptação, diante do frágil acervo probatório colhido em seu desfavor, resumido, tão somente, no fato de ter sido indicado pelo codenunciado Sidney com a pessoa que lhe vendeu a motocicleta furtada – prova produzida unicamente na fase policial – reproduzida pelos agentes públicos em juízo.

Nesses termos já se pronunciou a Corte Superior de Justiça:
“(...) Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto" (fl. 276). (...)”.
(AgRg no AREsp 1591891/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal, para
ABSOLVER
o apelante
Eliel Lima de Almeida
, da prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código penal, nos autos da ação penal n. 0021863-34.2018.8.11.0055 (Código 296019) que tramitou pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023